Tribunal: STF
Processo: ARE 1555207
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Edivan Felix interpõe agravo (eDoc 258), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão (eDoc 268) que, à anotação da natureza reflexa da suposta violação ao Texto Constitucional, não admitiu o recurso extraordinário (eDoc 258) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (eDoc 218): 



    APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO EFETIVO AO ERÁRIO. DOLO CARACTERIZADO. CASSAÇÃO OU PERDA DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO ART. 12, §1º, DA LEI Nº 8.429/92. PROVIMENTO PARCIAL. 



    I - O Ministério Público Federal ajuizou ação para apuração de improbidade administrativa, da qual resultaram as condenações de JOSÉ EDIVAN FÉLIX e JOSÉ HAMILTON REMÍGIO DE ASSIS MARQUES ao ressarcimento da quantia desviada (R$ 5.201,26), bem assim às sanções de multa civil, equivalente ao valor do dano, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de seis anos, perda da função pública, com eventual cassação de aposentadorias estatutárias percebidas. Apenas JOSÉ EDIVAN FÉLIX interpõe apelação. 



    II - A sentença demonstra, o quanto baste, a atuação do apelante, na condição de prefeito do Município de Catingueira (PB), com população estimada em 4.938 em 2021, no sentido de desviar, no intervalo de janeiro de 2006 a abril de 2007, recursos percebidos pela municipalidade em razão do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde, mediante os pagamentos: a) de despesas não comprovadas no montante de R$ 3.641,26; b) do valor de R$ 1.560,00, a título de serviços gráficos, cujos documentos comprobatórios da despesas se demonstraram portadores de falsidade, uma vez a corré JOSELENE MARIA DE ARAÚJO haver afirmado que, além de não haver contratado com o município, também não recebeu os valores. Presença, portando, do prejuízo material efetivo e do dolo. 



    III - Quanto à dosimetria, verifica-se que: a) não se vislumbra equívoco na condenação imposta a título de ressarcimento; b) considerando-se que o desfalque alcançou aproximadamente 35% do montante repassado pela União a título do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde, não se mostra excessiva a multa civil no montante igual ao dano, raciocínio que se aplica à suspensão dos direitos políticos em seis anos, um ano a mais do que o então mínimo legal; c) a perda da função pública, qual seja a de Chefe do Poder Executivo do Município de Catingueira (PB), também não se mostra excessiva, diante inclusive da circunstância do apelante ter recorrido à pratica de crime, a fim de consumar o desvio de verba. Todavia, mostra-se, não somente desproporcional, mas igualmente contrário à regra do art. 12, §1º, da LIA, a perda da aposentadoria percebida pelo apelante do regime jurídico próprio de previdência ou mesmo do regime geral. 



    IV - Provimento em parte da apelação, unicamente para afastar a cassação da aposentadoria percebida pelo apelante.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de que: (i) não houve efetivo dano ao erário; (ii) não se comprovou o elemento subjetivo dolo, exigido pelo art. 10 da Lei nº 8.429/92; e (iii) a condenação se fundou em dano presumido e em presunção de má-fé, o que violaria o devido processo legal e a ampla defesa. 



    Sustenta, ainda, ofensa à tese firmada no Tema n. 1199 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto no art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à reparação de danos ao erário, multa civil, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e cassação de eventual aposentadoria, em razão de supostas irregularidades na utilização de recursos oriundos do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde. O TRF da 5ª Região deu parcial provimento à apelação, para afastar a cassação da aposentadoria por unanimidade e, por maioria, também afastar a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, conforme evidenciam os excertos a seguir transcritos (eDoc 218, fl. 1 - 2):



    O Município de Catingueira (PB), contando com população de aproximadamente 4.938 habitantes, segundo o Censo de 2021 (https://cidades.ibge.gov.br), é beneficiário mensal de recursos do SUS para o custeio do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde. 



    Com base em tais recursos, verificou-se que, no período de janeiro de 2006 a abril de 2007, à guisa de tal programa governamental, foram transferidos ao município o montante de R$ 14.776,25, os quais eram depositados em conta específica no Banco do Brasil. 



    Desses valores, é de se destacar, tal como consta da sentença (fls. 13/14), que houve desvio de, ao menos, a importância de R$ 5.201,26, os quais foram sacados na boca do caixa e que não tiveram destinação para uma finalidade pública comprovada. 



    Daí que houve saques, na forma descrita acima, que implicaram em pagamentos sem comprovação no montante de R$ 3.641, 26 e, igualmente, o pagamento do valor de R$1.560,00, relativo a fazer frente a serviços com materiais gráficos inexistente. 



    O mais interessante e que se verificou quanto à despesa no valor de R$ 1.560,00 foi o de que a suposta beneficiária, Joselene Maria de Araújo, afirmou que não foi prestou o serviço retratado pela nota fiscal nº 1609, bem como não recebeu tais valores. 



    Ora, ao efetuar despesas no método da retirada na boca do caixa , sem documentos comprobatórios, bem como servir-se de falsidade ideológica para simular despesa com terceiro, constitui não negligência ou imprudência, mas, ao contrário, ação indiscutivelmente dolosa, visando à obtenção do resultado, consistente no prejuízo ao erário e, simultaneamente, no enriquecimento ilícito, próprio ou de outrem. 



    Portanto, presente não somente o dolo, mas, de igual modo, o dano efetivo ao patrimônio público, o que é suficiente para caracterizar ato de improbidade administrativa. 



    Passo ao exame da dosimetria, de logo ressaltando que, em sendo indiscutível o desvio de recursos na importância de R$ 5.201,26, não se vislumbra equívoco na condenação imposta a título de ressarcimento. 



    Considerando-se que o desfalque alcançou aproximadamente 35% do montante repassado pela União a título do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde, não se mostra excessiva a multa civil no montante igual ao dano, raciocínio que se aplica à suspensão dos direitos políticos em seis anos, um ano a mais do que o mínimo legal, ao instante da disciplina legal passada. 



    A perda da função pública, qual seja a de Chefe do Poder Executivo do Município de Catingueira (PB), também não se mostra excessiva, diante inclusive da circunstância do apelante ter recorrido à pratica de crime, a fim de consumar o desvio de verba pública. 



    Contudo, mostra-se, não somente desproporcional, mas contrário à regra do art. 12, §1º, da LIA, a perda da aposentadoria percebida pelo apelante do regime jurídico próprio de previdência ou mesmo do regime geral.



    (com meus grifos)



    Ao assim proceder, aquele Tribunal adotou entendimento convergente com as teses fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12.12.2022):



    (I) – É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);  



    (II) – A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;  



    (III) – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;  



    (IV) – O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Tal o contexto, se mostra aplicável o inciso I do art. 1.040 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:



    Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    Destaco, ainda, que a via extraordinária é incompatível com a revisão daquele capítulo do acórdão recorrido, porquanto imprescindível, para tanto, o reexame fático-probatório vedado pelo enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    O Supremo Tribunal Federal também assentou, no julgamento do ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a síntese do julgado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região a fim de que seja adotado o rito previsto no art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    Dê-se baixa imediata.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente